Tribunal: TJDFT
Processo: 0700226-21.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0700226-21.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. AGRAVADO: ALAIRTO MACIEL KALB D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. em face de decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão no 0721484-37.2023.8.07.0007, indeferiu o pedido de pesquisas de endereço. Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta que restou infrutífera a efetivação do mandado de busca e apreensão do veículo no endereço do contrato sendo necessário o auxílio do judiciário para localização de outros endereços do réu para tentativa de localização do veículo com a realização de pesquisas nos sistemas disponíveis. Indica que somente com autorização judicial seria possível a prestação de informações pessoais, como o endereço, de terceiros, e que as pesquisas nos sistemas judiciais proporcionam efetividade e celeridade ao processo. Tece considerações e colaciona julgados em abono às teses recursais. Requer o conhecimento do recurso e a concessão de efeito suspensivo ativo para deferir a realização de pesquisas de endereços nos sistemas judiciais. No mérito, requer o conhecimento do recurso para reformar a decisão agravada, confirmando a medida liminar. Preparo recolhido nos IDs 55702395 e 55702397. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. Transcreve-se a decisão agravada (ID 179844519, dos autos na origem): As buscas pelo veículo foram frustradas. Intimada para se manifestar, a parte autora requer (i) bloqueio de circulação do veículo e (ii) a pesquisa de endereços do réu, nos bancos de pesquisa à disposição do juízo (id. 180492445). A restrição de circulação já consta ao id. 175346793, restando prejudicado o pleito. Indefiro o pedido de pesquisas de endereço, uma vez que, nas ações de busca e apreensão, é ônus do autor o fornecimento do local para cumprimento da liminar. Deve o banco autor indicar novo endereço no qual se possa localizar o veículo, mediante prévio recolhimento das custas para realização da diligência. Destaco que o procedimento também permite ao requerente optar pela conversão do pedido de busca e apreensão em ação de execução para a entrega de coisa, na forma prevista no art. 4o do Dec. Lei 911/69 c/c o art. 621 e seguintes do CPC ou em ação de execução por quantia certa, na forma disposta no art. 784, XII, do CPC. Não sendo requerida a conversão ou caso a parte autora não indique endereço e/ou não comprove o recolhimento total das custas, no prazo de 5 dias, tornem conclusos para extinção, por ausência de pressupostos de desenvolvimento do processo, nos termos do art. 485, IV, do CPC. Isso porque sequer será possível a citação do réu e a inatividade que a impede não pode ser tida como pura ou instrumental, típica da extinção por abandono. De fato, o nosso sistema jurídico diferenciou a inatividade da parte que deixa de sanar vício processual da inatividade pura (que não se destina a sanar nulidade) e instrumental, em que a falta de implementação de determinada atividade em si (e não de uma nulidade), que quebra um ritmo estabelecido pelo legislador, a tornar inapto o processo para desaguar numa sentença de mérito num tempo considerado ideal para sua concentração (BOZZO, Guilherme Tambarussi. Inatividade das partes no processo civil brasileiro. Salvador: Juspodivm, 2017, p. 161). De fato, não se trata apenas de inatividade que quebra a marcha processual e demanda aplicação do procedimento relativo à extinção por abandono, mas de inércia que acarreta a falta de pressuposto processual, de maneira que o prosseguimento do feito, sem ato da parte que possa provê-lo, configuraria vício passível de nulidade. Nesse sentido, Tambarussi BOZZO, no mesmo estudo especializado, diferencia as espécies de inatividade nos seguintes termos: Vê-se que os casos de inatividade no saneamento de vícios aumentaram com a nova sistemática e de maneira alguma poderemos confundi-las com o caso de inatividade do autor como abandono (art. 485, inc. III, do CPC/2015), pois não estamos aqui diante de uma atividade pura ou instrumental, mas sim, em sanar determinado vício processual (Ibidem., p. 152). Intime-se. No caso dos autos, verifica-se que a diligência realizada no endereço fornecido no contrato base da ação de busca e apreensão foi infrutífera, conforme ID 177244710. Não obstante seja obrigação do credor a indicação de endereços para localização do veículo e do réu, certo é que a dificuldade muitas vezes existente em tal objetivo, especialmente face a informações que não podem ser obtidas sem ordem judicial, impõe-se a colaboração do magistrado quando a medida requerida é adequada, razoável e tem por fim dar efetividade ao processo, tal como se vislumbra na hipótese. Frise-se que tal entendimento encontra amparo no princípio da cooperação, que contém previsão expressa no artigo 6o, do Código de Processo Civil, segundo o qual todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. A respeito do tema, Daniel Amorim Assumpção Neves assim leciona: No art. 6o do Novo CPC consagra-se o princípio da cooperação, passando a exigir expressa previsão legal para que todos os sujeitos do processo cooperem entre si para que se obtenha a solução do processo com efetividade e em tempo razoável. (...) Pela redação do at. 6o do Novo CPC, todos os sujeitos processuais devem colaborar entre si, o que, ao menos em tese, envolveria a colaboração das partes com o juiz, do juiz com as partes e das partes entre si. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado, Ed. Jus Podivm, 2016. p.144-145) Assim, como forma de prestigiar o princípio da cooperação entre os sujeitos do processo, revela-se necessária a realização de pesquisa aos sistemas INFOJUD, RENAJUD e SISBAJUD. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DILIGÊNCIA INFRUTÍFERA. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO. RÉU NÃO CITADO. PESQUISA AOS SISTEMAS SISBAJUD, RENAJUD E INFOJUD. POSSIBILIDADE. RAZOAVÉL DURAÇÃO DO PROCESSO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO, DA RAZOABILIDADE E DA EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. DECISÃO REFORMADA. 1. Não há óbice legal à realização de diligências eletrônicas que se mostrem necessárias e pertinentes para efetivação do processo, devendo ser realizadas as medidas postuladas pela parte autora, quando se mostrem razoáveis e passíveis de serem bem-sucedidas. 2. Na hipótese, verifica-se que apenas a informação de endereço fornecida pelo agravado no ato da contratação não foi suficiente para sua efetiva localização e para localização do veículo dado em garantia judiciária, o que coloca em risco a afetividade da ação de busca e apreensão. 3. À luz do que preconiza o artigo 6o do CPC, é imperioso que todos os sujeitos do processo cooperem entre si, almejando, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. 3.1. O princípio da cooperação encaixa-se ao ordenamento jurídico estipulando uma relação triangular no próprio processo, onde todos os sujeitos devem atuar ativamente, inclusive, o magistrado, o qual deverá posicionar-se como colaborador do processo, visando tutela jurisdicional específica, célere e adequada. 4. Recurso provido. (Acórdão 1787586, 07378828020238070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/11/2023, publicado no DJE: 7/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como cabível a concessão da antecipação da tutela recursal, com fundamento no artigo 1.019, inciso I, e art. 300, ambos do Código de Processo Civil. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar a realização das pesquisas ao SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD para localização de endereços do réu. Comunique-se ao douto magistrado de primeiro grau, requisitando as informações de estilo. Intimem-se o agravado para apresentar resposta no prazo legal. Brasília, DF, 9 de fevereiro de 2024 16:49:01. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador